Tribunal: TJDFT
Processo: 0732715-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0732715-68.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRUNO NEVES RAMOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 60116364, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 62844253), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fosse aplicado o Tema 1234 (RE 1.366.243). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, o medicamento é para tratamento off label. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.234. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014